Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701656-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, GERALDO FELICIANO SANTIAGO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 48 horas, restabeleça o plano de saúde contratado pelos autores/agravados ou lhes ofereça plano de saúde individual ou familiar com as mesmas condições de cobertura e rede credenciada, sem novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o cancelamento do contrato coletivo por adesão foi confirmado por sentença proferida pela 38a Vara Cível de São Paulo, em razão da constatação de fraude perpetrada pela estipulante TI.Com (Instituto Nacional dos Profissionais em Tecnologia da Informação), que estava ofertando o plano para segurados não pertencentes a entidades ligadas à área de tecnologia; 2) não comercializa planos individuais ou familiares; 3) cabe à estipulante realizar as comunicações sobre alterações de planos e providenciar a contratação de novo plano para os segurados; 4) o prazo para cumprimento de decisão judicial é exíguo e o valor da multa é desproporcional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela de urgência deferida ou, então, reduzida a multa aplicada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a existência de fraude perpetrada pela estipulante não afasta a necessidade de notificação prévia dos beneficiários acerca do cancelamento do plano de saúde, sob pena de violação da boa-fé contratual. Além disso, considerando que os autores estão em pleno tratamento de neoplasia maligna, é vedado o cancelamento do plano de saúde (Lei 9.656/98 35-C I). Por sua vez, o fato de a operadora não comercializar plano de saúde individual ou familiar não pode resultar em risco à preservação da saúde do consumidor. Nesse sentido: “(...) 1. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Também o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009 evidencia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais ou por adesão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, cuidando de plano de saúde coletivo empresarial, aplicável o art. 1o, caput, da Resolução CONSU n. 19/99, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. Nesse quadro, em que pese o art. 3o da Resolução CONSU n. 19/99 dispor sobre a aplicação dessa norma somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se faz possível essa limitação aos direitos do consumidor, vez que fica em situação de extrema desvantagem caso haja o abrupto cancelamento do plano, o que afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. 2. No caso, descabido o argumento de que a ocorrência de fraude verificada entre a operadora-apelante e a terceira-estipulante isenta a operadora da obrigatoriedade de notificar o beneficiário. A uma porque a alegada fraude não restou demonstrada, na forma do art. 373, inc. II, do CPC. A duas porque a existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade da notificação prévia. Precedentes deste TJDFT. 3. Além disso, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelada, a qual estava em tratamento quimioterápico para debelar um carcinoma ductal invasivo (câncer de mama). Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. (...)” (Acórdão 1239860, 07073062520198070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, também não verifico exiguidade no prazo concedido ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando o estado de saúde dos autores/agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator